Tribunal: TJMT
Processo: 1005263-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005263-52.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (REQUERENTE), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VINICIUS FIALHO DE ARRUDA (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO PUNITIVA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DELITO REMANESCENTE. PENA MÍNIMA IGUAL A UM ANO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PROPOSTA DE
SURSIS
NÃO OPORTUNIZADA. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA. CONSEQUENTE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO A POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 89, DA LEI No. 9.099/95 E DO VERBETE DA SÚMULA No. 337 DO STJ.
REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE EM DISSONÂNCIA DO PARECER
.

1.
Na hipótese de procedência parcial da pretensão punitiva, remanescendo delito cuja pena mínima é igual a um ano, compete ao magistrado suspender o julgamento e remeter os autos ao órgão do Ministério Público, a fim de que um dos seus integrantes avalie a possibilidade de propor o benefício da suspensão condicional do processo. Nesse sentido, confira-se o
verbete da Súmula no. 337 do Superior Tribunal de Justiça: “
É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva
”.

2.
Se o magistrado se olvida de adotar essas medidas e prossegue no julgamento do delito remanescente, deve ser reconhecida a nulidade da sentença condenatória por violação ao disposto no art. 89, da Lei no. 9.099/95, e determinada a remessa dos autos da ação penal ao Juízo de origem, a quem caberá oportunizar ao Ministério Público a manifestação sobre a viabilidade no oferecimento do
sursis
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Eminentes Pares,

Vinicius Fialho de Arruda
foi condenado à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, por ter praticado o crime de
Receptação Dolosa
(art. 180,
caput
, do CP); ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma sanção restritiva de direitos (ID 7428163).

Inconformado, interpôs Recurso de Apelação para que fosse absolvido ou, subsidiariamente, desclassificado o crime para a modalidade culposa. O apelo, contudo, foi
desprovido
pela Primeira Câmara Criminal (ID 7428157).

E é justamente nesse contexto que, com fundamento na regra disposta no art. 621, inc. I, do CPP, o requerente ajuizou
esta
ação autônoma de impugnação. Para tanto, sustenta que ao invés de proferir sentença condenatória, cabia ao magistrado, nos termos do art. 383, § 1o, do CPP, conferir ao órgão acusatório a possibilidade de oferecer proposta de
suspensão condicional do processo
em seu benefício.

Desta forma, asseverando ser primário e não registrar antecedentes criminais, pede que se declare a
nulidade da sentença
e se determine, via de consequência, a
remessa dos autos ao Ministério Público
, para que lhe seja oferecido o referido benefício despenalizador (ID 7428154).

Anexou documentos (ID 7428157 a 7428171).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
do pedido (ID 13080996).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 1o de outubro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020